Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-20.2023.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001617-20.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (EMBARGADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CPF: 007.227.561-86 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RE
CURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, em apelação cível, não conheceu do recurso por ausência de interesse recursal, ao fundamento de que a homologação de acordo extrajudicial seria medida autônoma e não apreciada anteriormente, alegando contradição e violação a dispositivos do CPC, com pedido de efeitos infringentes para homologação do acordo e extinção do feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à aplicação do efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC; (
ii
) estabelecer se o pedido de homologação de acordo possui autonomia apta a afastar a ausência de interesse recursal; (
iii
) determinar se houve violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da autocomposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A homologação de acordo, embora possível em qualquer fase, exige utilidade concreta da prestação jurisdicional, inexistente quando o provimento não produz efeitos práticos.

5. O julgamento colegiado anterior possui efeito substitutivo, nos termos do art. 1.008 do CPC, e já extinguiu o feito, tornando
inócua
eventual homologação posterior.

6. A ausência de utilidade e necessidade configura falta de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

7. O pedido de homologação não possui autonomia suficiente para subsistir após a perda superveniente do objeto, sendo corretamente considerado prejudicado.

8. A primazia do julgamento de mérito e o incentivo à autocomposição não autorizam a prática de atos jurisdicionais inúteis.

9. O acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de utilidade da prestação jurisdicional afasta o interesse recursal e impede o conhecimento do recurso.

3. O efeito substitutivo do julgamento colegiado torna
inócua
a homologação de acordo posterior quando já extinto o feito.

4. Os princípios da primazia do mérito e da autocomposição não autorizam a prática de atos processuais sem utilidade prática.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.008, 1.022, 4º, 6º, 139, V, 487, III, “b”, e 488.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1956451/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
1001617-20.2023.8.11.0024

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO X

ELZELI PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de integrar o acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação cível, não conheceu do recurso por ausência de interesse recursal.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o Tribunal teria aplicado indevidamente o art. 1.008 do CPC, ampliando o alcance do efeito substitutivo; o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuiria natureza autônoma e não teria sido apreciado no agravo de instrumento; haveria violação aos
arts
. 4º, 6º, 139, V, 487, III, “b”, e 488 do CPC, notadamente quanto à primazia do julgamento de mérito e estímulo à autocomposição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para determinar a homologação do acordo e extinção do feito com resolução do mérito (ID. 353948353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de contradição interna no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC); à alegada autonomia do pedido de homologação de acordo; e, à suposta violação à primazia do julgamento de mérito e à autocomposição.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

Ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de homologação de acordo a qualquer tempo, inclusive após a prolação de acórdão, tal providência pressupõe a existência de utilidade concreta da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“(...) Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal.3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1956451 AM 2021/0262962-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023).

No caso concreto, a extinção do feito já havia sido determinada por decisão colegiada anterior, com plena eficácia substitutiva, de modo que eventual homologação não produziria efeito jurídico adicional, revelando-se medida
inócua
(ID. 352330894).

Não se trata, por conseguinte, de negativa à autocomposição, porém de reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual, diante da inutilidade da providência postulada.

Nessa perspectiva, incide, de forma direta, o art. 1.008 do CPC, segundo o qual o julgamento do Tribunal substitui a decisão recorrida no que foi objeto de impugnação. Logo, não há contradição, mas aplicação coerente do sistema recursal: a sentença não inovou, razão pela qual inexiste interesse recursal.

De igual modo, não prospera a tese de autonomia do pedido homologatório, uma vez que, conforme delineado no acórdão, a extinção do processo decorreu diretamente do julgamento colegiado anterior; o pedido de homologação foi considerado prejudicado em razão da perda superveniente do objeto; inexistia proveito jurisdicional.

Assim, não há incongruência lógica, mas mera discordância da parte com o resultado.

A embargante invoca os
arts
. 4º, 6º, 139, V e 488 do CPC. Todavia, tais dispositivos não afastam a necessidade de interesse processual (utilidade e necessidade) e observância do efeito substitutivo dos recursos.

Com efeito, embora o sistema processual prestigie a autocomposição, tal diretriz não autoriza a prática de atos jurisdicionais inúteis.

Assim, não há violação aos princípios invocados, mas aplicação adequada do sistema processual.

Quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi suficientemente enfrentada, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento pacífico do STJ.

A propósito:

“(...) No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente. 7. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
27/05/2021).

Com efeito, a ausência de utilidade da tutela jurisdicional impede o conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal.

Portanto, não
há omissão, obscuridade ou contradição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026